Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740023-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 64381587, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 23/09/2024, considerando que a aba “Expedientes” do processo referência informou que foi registrada ciência da decisão agravada em 30/08/2024, com prazo de 15 para manifestação, que, em tese, teria se encerrado em 20/09/2024. Em resposta, a agravante alega que a decisão agravada “foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 02/09/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/09/2024, sendo, portanto, tempestivo o presente agravo de instrumento interposto” (ID 64694096). Ocorre que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da prevalência da intimação eletrônica (via sistema PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: “Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). (...)” (AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)] “(...) 1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. (...)” (Acórdão 1366841, 07000949720218070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator